Tribunal: TJES
Processo: 5005748-04.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005748-04.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

APELADO: ILDEFONSO JOSE PESSOTTI e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE – REAJUSTE DA MENSALIDADE – CRITÉRIO ETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não
se admite, no caso concreto dos autos,
o reajuste pelo critério etário por força do disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.656/1998, aplicável em razão do art. 2º, da Lei Federal nº 10.185/2001.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual
a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

3.
A imposição de reajuste indevido a título de critério etário não enseja dano moral se ausente circunstância capaz de evidenciar violação a direito da personalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por ILDEFONSO JOSÉ PESSOTTI e MARIA ALDA MELO PESSOTTI, ora Apelados, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, ora Apelante.

Pela r. sentença id 6481524, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do reajuste referente à mudança de faixa etária a partir do ano de 2021 e condenar a Apelante a restituir, em dobro, o valor cobrado a maior e a pagar dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante.

Irresignada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 6481526, pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja reconhecida (1) a ausência de reajuste abusivo; (2) a ANS suspendeu, no ano de 2020, os reajustes aplicáveis ao contrato firmado entre as partes; (3) o reajuste que seria devido em outubro de 2020 no patamar de 12,87% foi postergado para janeiro de 2021, diluindo-se o valor retroativo de R$ 1.731,82 (um mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 144,31 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), razão pela qual inexiste abusividade no reajuste aplicado; (4) não houve aplicação de reajuste da prestação pelo critério etário, mas apenas a incidência do reajuste anual de 2020 postergado para 2021, além do valor retroativo diluído em 12 (doze) parcelas mensais; (5) a ausência de ato ilícito enseja, por consequência, a improcedência dos pedidos de condenação em restituição em dobro e dano moral.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais id 6481530, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005748-04.2021.8.08.0030

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A

APELADOS: ILDEFONSO JOSÉ PESSOTTI E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por ILDEFONSO JOSÉ PESSOTTI e MARIA ALDA MELO PESSOTTI, ora Apelados, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, ora Apelante.

Pela r. sentença id 6481524, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do reajuste referente à mudança de faixa etária a partir do ano de 2021 e condenar a Apelante a restituir, em dobro, o valor cobrado a maior e a pagar dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante.

Irresignada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 6481526, pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja reconhecida (1) a ausência de reajuste abusivo; (2) a ANS suspendeu, no ano de 2020, os reajustes aplicáveis ao contrato firmado entre as partes; (3) o reajuste que seria devido em outubro de 2020 no patamar de 12,87% foi postergado para janeiro de 2021, diluindo-se o valor retroativo de R$ 1.731,82 (um mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 144,31 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), razão pela qual inexiste abusividade no reajuste aplicado; (4) não houve aplicação de reajuste da prestação pelo critério etário, mas apenas a incidência do reajuste anual de 2020 postergado para 2021, além do valor retroativo diluído em 12 (doze) parcelas mensais; (5) a ausência de ato ilícito enseja, por consequência, a improcedência dos pedidos de condenação em restituição em dobro e dano moral.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais id 6481530, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Os Apelados alegam, na petição inicial, serem beneficiários do contrato de seguro de saúde firmado com a Apelante, tendo recebido, em janeiro/2021, comunicado de reajuste e cobrança de valores retroativos referentes ao ano de 2020 que ficaram suspensos por conta das medidas implementadas pela ANS no período da pandemia provocada pela Covid-19.

Aduziram os Apelados que em dezembro/2020 pagavam mensalidade de R$ 3.839,11 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e onze centavos), sendo que em janeiro/2021 o total pago passou para R$ 4.477,90 (quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos), ao passo em que no mês de outubro/2021 a fatura alcançou o valor de R$ 4.883,09 (quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e nove centavos).

O Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade do reajuste por mudança de faixa etária, ao passo em que reconheceu a legalidade do reajuste por sinistralidade e do reajuste anual, remetendo à liquidação o cálculo do valor cobrado a maior desde janeiro/2021.

A Apelante, em seu apelo, nega a incidência de reajuste por mudança de faixa etária, cingindo-se, neste ponto, a questão submetida ao exame desta instância recursal.

Consoante bem delineado na r. sentença, no contrato em apreço é vedado o reajuste pelo critério etário por força do disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.656/1998, aplicável em razão do art. 2º, da Lei Federal nº 10.185/2001.

Não obstante a alegação da Apelante no sentido de que não foi aplicado reajuste pelo critério etário na hipótese vertente, é certo que na própria planilha juntada aos autos pela Apelante é possível identificar a inclusão do valor de R$ 144,31 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) na prestação a título de “DIFERENÇA DE FAIXA ETÁRIA (ANS)” (id 6481516).

Destarte, a partir da documentação fornecida pela própria Apelante é possível identificar a inclusão de reajuste indevido na formação da prestação mensal, o que deve ser decotado e restituído, em dobro, por violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

(...)

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Por outro lado, o Juízo
a quo
reconheceu na r. sentença a legalidade do reajuste anual e do reajuste por sinistralidade que foram aplicados pela Apelante (capítulo da sentença não impugnado pela parte interessada), razão pela qual a apuração do valor a ser restituído aos Apelados demandará mero cálculo aritmético de soma dos valores cobrados a título de “diferença de faixa etária”.

O acolhimento da tese autoral de abusividade apenas em relação ao reajuste pelo critério etário reduz, substancialmente, a repercussão almejada pelos Apelados na mensalidade do seguro de saúde contratado.

Tal circunstância, a meu sentir, repercute, igualmente, no dano moral postulado.

A imposição de reajuste indevido a título de critério etário não enseja dano moral se ausente circunstância capaz de evidenciar violação a direito da personalidade, a exemplo da impossibilidade de pagamento da prestação no período de incidência da rubrica indevida, resolvendo-se a questão na restituição em dobro do valor cobrado a maior.

Neste sentido, confira-se julgado oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pela apelado, não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento do recurso de apelação, tendo a apelante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença. 2. “A abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário. Precedentes do TJES”. (TJES, Classe: Apelação, 048130317349, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019). 3. Recurso desprovido.

(AP nº 0015035-36.2017.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. em 26.04.2023)

Deste modo, forçoso concluir, no caso dos autos, pela ausência de dano moral indenizável, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada neste particular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de dano moral imposta na r. sentença recorrida.

Diante da sucumbência recíproca, custas pro rata. Condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação atualizada, ao passo em que condeno os Apelados, proporcionalmente, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, isto é, diferença entre o valor postulado e a condenação fixada, tudo nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Suspensa a exigibilidade da sucumbência em face da Apelada MARIA ALDA MELO PESSOTTI por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões